Tribunal: STF
Processo: HC 234983
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2023, por Leonardo Fleischfresser, advogado, em benefício de 
R A V P C, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 167.281.



    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento dos embargos de declaração da defesa opostos contra a decisão pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.281 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que o “Paciente foi acusado pelo Ministério Público do Estado do Paraná pela suposta prática do delito estabelecido no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.



    2. A imputação assenta-se na premissa de um e-mail e mensagens que, conforme a acusação, teriam sido enviadas pelo réu à sua ex-cônjuge após a concessão judicial de medida protetiva. A única peça probatória acostada consiste em captura de tela ('print screen') anexada de maneira precária pela Defensoria Pública e remetida ao Parquet. Trata-se de um elemento probante que não se encontra nos autos em sua forma original, mas apenas como recorte inserido em peça processual (Crtl X + Crtl V dentro da petição). Tal captura teria sido obtida de dispositivo móvel que não existe mais (o réu pediu a perícia nos aparelhos e a vítima disse que não tem mais os aplicativos), mostrando mensagens que o Ministério Público presume serem do réu, dirigidas ao perfil da ex-companheira, em um aplicativo de relacionamentos.



    3. Sublinhamos que o suposto e-mail adunado aos autos consiste em mera captura de tela, que nem mesmo foi juntada aos autos, senão recortada e colada dentro de uma petição em PDF enviada pela defensoria pública. É, portanto, inservível como evidência ou mesmo indício. Portanto, desprovida de lastro na cadeia de custódia. A veracidade dos códigos hash é inapta à estudar a prova real, pois o documento original é inexistente. Aduzimos que essa simples captura, desacompanhada de cadeia de custódia digital, não pode ser erigida à categoria de prova, devendo ser expurgada dos autos em face da impossibilidade de 
contraditá-la.



    (…) A decisão em primeira instância endossou a suficiência desse recorte para atribuir ao paciente a conduta imputada, desconsiderando o desrespeito a cadeia de custódia. Em sede de Habeas Corpus, o Tribunal Estadual confirmou tal entendimento.



    Infrutíferos foram os recursos subsequentes, inclusive o ordinário em HC perante o Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente o pleito, em 37/07/2023.



    6. Além da questão probatória, no mesmo habeas corpus e recursos sequentes, a defesa postulou a incompetência do Juízo de Curitiba, haja vista que o Paciente reside e tem seu domicílio em São José dos Pinhais, local de onde, supostamente, teria sido expedida qualquer mensagem.



    7. Todavia, no Habeas Corpus anteriormente impetrado, a Corte originária repeliu a tese de incompetência territorial. O Superior Tribunal de Justiça, até o presente momento, omitiu-se quanto à matéria de competência, não obstante tenha sido provocada a tanto – pende o julgamento de embargos de declaração naquela corte contra a decisão monocrática, cujo fundamento é justamente a omissão no tocante. Os embargos de declaração naquela corte foram opostos em 03/08/2023.



    (…) Ressalta-se a urgência na análise das questões expostas, em especial a da competência territorial, ante a proximidade da audiência de instrução designada para 28/11/2023”.



    Salienta que “pleiteia o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da: (a) pela demora na apreciação da competência pelo Superior Tribunal de Justiça, o que justifica o pedido de suspensão do feito até deliberação por aquela Corte; (b) pelo reconhecimento da inautenticidade da prova, maculada por vício na cadeia de custódia”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se o recebimento do presente Habeas Corpus, pugnando ao Ilustre Ministro Presidente que o receba e proceda ao deferimento do EFEITO SUSPENSIVO da ação penal até decisão integral, eis que o constrangimento ilegal é inequívoco em manter integra um processo criminal, estigmatizando o réu, sem ao menos um indício de materialidade delitiva, eis que um print de tela recortado em uma petição nada significa.



    Ao final, requer-se seja reconhecida a nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia de prova, trancando-se a ação penal.



    Ainda, pede seja reconhecido o constrangimento ilegal consistente na demora da prestação jurisdicional no que se refere à análise da competência territorial para julgar o feito”.



    3. Em 9.11.2023 requisitei informações à autoridade apontada coatora, tendo sido prestadas em 13.1.2023 (e-doc. 21) .



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A presente impetração está prejudicada quanto à alegação de demora de julgamento dos embargos de declaração opostos no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal Superior que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.281 tramita desde 4.7.2022, tendo sido distribuído em 6.7.2022. A medida liminar requerida foi indeferida também em 6.7.2022. Em 31.7.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Parciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.281, decisão objeto dos embargos de declaração da defesa, opostos em 3.8.2023.



    Pela informação prestada pela autoridade apontada coatora, após a impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 8.11.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, acolheu, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos contra a decisão de desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.281, nos seguintes termos:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por R A V P C contra a decisão que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto com o objetivo de trancar a ação penal.



    O embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa em relação à tese de incompetência do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba/PR.



    Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão.



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, a decisão foi omissa quanto à alegação de incompetência. Nas razões recursais, a defesa alegou a competência do juízo de São José dos Pinhais/PR para processamento e julgamento da ação penal, visto que o embargante ‘passou a maior parte da pandemia’ nessa cidade, de onde teriam sido enviados os emails e as mensagens.



    Nesse ponto, asseverou o Tribunal a quo:



    (...)



    Diante das circunstâncias delineadas no acórdão recorrido, a discussão acerca do local onde o embargante enviou os e-mails e as mensagens demandam reexame de matéria fática, inviável em habeas corpus.



    O próprio embargante informou que possui enderenço em Curitiba.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes” (e-doc. 21). 



    5. Está superada a alegação de excesso de prazo para o julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça e prejudicada a presente impetração neste ponto, em razão do julgamento superveniente dos embargos de declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 167.281.



    6. O pedido de trancamento da ação penal por alegada nulidade das provas de descumprimento das medidas protetivas impostas contra o paciente não merece prosperar.



    Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).



    Objetivando o trancamento da ação penal, foi impetrado pela defesa habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, tendo sido a ordem denegada, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA EM RELAÇÃO AOS PRINTS JUNTADOS COM A DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES QUE COLOQUEM OS REFERIDOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SOB SUSPEITA. ACUSADO QUE NÃO DEMONSTROU QUALQUER ADULTERAÇÃO OU FALSIFICAÇÃO NAS MENSAGENS. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO CONSTITUEM PROVA PROPRIAMENTE DITA E, PORTANTO, NÃO IMPEDIRÃO A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, NO MOMENTO OPORTUNO. PACIENTE QUE, ANTERIORMENTE, CONFESSOU O ENVIO DAS MENSAGENS EM QUESTÃO, SEM QUESTIONAR O CONTEÚDO OU A VERACIDADE DO RESPECTIVO TEOR. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA O OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA EVIDENCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS MENSAGENS EM SUA RESIDÊNCIA. LOCAL DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA" 



    Contra esse julgado foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.281 no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.7.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Parciornik, negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:



    “Foram decretadas medidas protetivas nos autos n. 0000601-54.2020.8.16.0011, dentre elas a proibição de o recorrente manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. Em 16/4/2020, a Defensoria Pública informou ao Juízo que a referida medida vinha sendo descumprida pelo recorrente, o qual estaria enviando e-mails e mensagens ofensivas à vítima, conforme prints anexados à petição. Em resposta, o ora recorrente manifestou-se nos autos, afirmando que, desde a referida data, 16/4/2020, ‘não teria praticado qualquer conduta que viesse a violar as medidas restritivas’ (fl. 74). Instaurado inquérito policial, a vítima confirmou os fatos e o recorrente permaneceu em silêncio. Recebida a denúncia, a defesa impetrou o writ originário, o qual foi denegado:



    (...)



    O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.



    (...)



    No caso, ao contrário do que sustenta o recorrente, há evidências suficientes da materialidade delitiva para o fim de oferecimento da acusação, devendo as teses ora apresentadas serem apreciadas na instrução criminal” (e-doc. 13, grifos nossos).



    7. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    8. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de sua defesa. Confira-se, por exemplo, o julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 
3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora